Tribunal: STF
Processo: HC 93302
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS.
   EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA:
   QUESTÃO PREJUDICADA. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE.
   PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA CONCESSÃO DE
   HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA QUE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES ANALISE
   EVENTUAL CABIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME: INVIABILIDADE. ORDEM
   DENEGADA.
1. A superveniência da sentença condenatória - novo
   título da prisão - prejudica a questão referente ao excesso de
   prazo da prisão. Não prejudicialidade do habeas corpus, nas
   circunstâncias do caso, do pedido de liberdade provisória.
2. A
   proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos
   e equiparados, decorre da própria inafiançabilidade imposta pela
   Constituição da República à legislação ordinária (Constituição da
   República, art. 5º, inc. XLIII): Precedentes.
O art. 2º, inc. II,
   da Lei n. 8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao
   considerar inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de
   entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
   crimes hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária
   que dispusesse diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a
   Constituição da República determina sejam
   inafiançáveis.
Desnecessidade de se reconhecer a
   inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao retirar a
   expressão "e liberdade provisória" do art. 2º, inc. II, da Lei n.
   8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição da
   liberdade provisória decorre da vedação da fiança, não da
   expressão suprimida, a qual, segundo a jurisprudência deste
   Supremo Tribunal, constituía redundância.
Mera alteração textual,
   sem modificação da norma proibitiva de concessão da liberdade
   provisória aos crimes hediondos e equiparados, que continua
   vedada aos presos em flagrante por quaisquer daqueles
   delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de
   tráfico de drogas, cuja disciplina já constava de lei especial
   (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao caso
   vertente.
4. Irrelevância da existência, ou não, de
   fundamentação cautelar para a prisão em flagrante por crimes
   hediondos ou equiparados: Precedentes.
5. Licitude da decisão
   proferida com fundamento no art. 5º, inc. XLIII, da Constituição
   da República, e no art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
   jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente para
   impedir a concessão de liberdade provisória. Ordem denegada.
6.
   Inviabilidade da proposta de concessão de habeas corpus de ofício
   (parecer da Procuradoria-Geral da República), no sentido de que
   se determine que o Juízo das Execuções analise os requisitos da
   progressão de regime: nas informações prestadas após aquele
   parecer se demonstra que o Ministério Público local também
   recorreu da sentença: se provido aquele recurso, com o qual se
   objetiva a majoração da pena imposta ao Paciente, não se teria o
   período mínimo para eventual progressão de regime. Incide, no
   caso, a jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal, que
   não admite - enquanto pendente de julgamento a apelação
   interposta pelo Ministério Público com a finalidade de agravar a
   pena do réu - a progressão de regime prisional sem o cumprimento
   do lapso temporal necessário, segundo a pena atribuída em
   abstrato ao crime ou o máximo que se poderia alcançar se
   eventualmente provido o recurso da acusação: Precedentes.